Tribunal: TJDFT
Processo: 0701666-58.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades da alimentanda e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que a alimentanda receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
3. Na hipótese, as provas produzidas, a partir da quebra de sigilo de dados, demonstram que o apelado possui condições de prestar alimentos em patamar superior ao fixado na sentença.
4. Os alimentos devem ser fixados nos termos sugeridos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.